Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DA CRUS FERREIRA IRMÃO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0713364-06.2022.8.07.0018, tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão recorrida foi exarada em resposta aos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante e que manteve a decisão interlocutória anterior, eis que inacolheu os declaratórios, proferida nos seguintes termos, Id. 145389160: “Vistos etc. JOSÉ DA CRUS FERREIRA IRMÃO, devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração em face da decisão de ID 141478126 que fixou os índices de correção aplicáveis ao caso concreto e determinou a remessa à contadoria após a preclusão, para posteriormente expedir requisitório. Aduz a existência de omissão porque condicionou o prosseguimento do presente cumprimento ao trânsito em julgado da decisão embargada, sem determinar expedição da parte incontroversa. Manifestação de da parte contrária no ID 144990413. Brevemente relatado. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC, tem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material contido em decisão ou sentença judicial. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada. A tramitação destes autos antes da preclusão da decisão sobre o índice de correção aplicado poderá ensejar em expedição de requisitório em valor equivocado e até mesmo a frustração do regime de precatório, tendo em vista que a parcela incontroversa está sujeita a RPV e o valor total buscado, sujeito a precatório. Aguardar a preclusão da decisão não trará prejuízo aos credores, haja vista que os valores serão corrigidos antes da expedição. Assim, o que este Juízo busca é evitar confusão processual, tramitação processual ineficiente que pode ter que ser refeita e que poderá frustrar o regime de pagamento por intermédio de precatório entendimento que não apresenta o vício apontado. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Em suas razões recursais, o recorrente aduz que na origem tramita o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título formado no processo 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação. Afirma que o juízo a quo não observou que nos autos há parcela incontroversa no importe R$9.181,90, que o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Menciona jurisprudências para respaldar sua tese no sentido de que é possível a expedição de precatório da parcela não controvertida, fazendo referência ao Tema 28 relativo ao RE 1.205.530, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim como colacionou, dentre outros, julgado deste Tribunal, no qual restou assentado, no julgamento do AGI 0702467-70.2022.8.07.0000 que: “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento”. Alega ser possível a expedição de precatórios em valor inferior a doze mil reais via sistema SAPRE. Por fim, verbera sobre o caráter alimentar da verba perseguida e pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, de modo a se determinar o prosseguimento da execução, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, pede pelo provimento deste recurso. Preparo regular, Id. 43149651. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, observando a decisão guerreada, é possível perceber que houve determinação de que os autos fossem encaminhados para a Contadoria do juízo, com fins a apurar o débito total, de acordo com os parâmetros estipulados pelo juiz. Em que pese o recorrente ter mencionado o julgamento do RE 1.205.530, submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 20, não se pode perder de vista que na tese fixada ficou sedimentado ser possível a expedição de precatório de pequeno valor da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado. Ressalto que, embora o montante discutido não tenha sido controvertido pelas partes, não se pode olvidar que está em curso a determinação de correção daquela quantia. Ademais, os cálculos apresentados pela Contadoria serão submetidos às partes, para, somente após, o magistrado processante proferir decisão final sobre a questão. Assim, entendo que não há que se falar que já tenha havido o trânsito em julgado da questão. Aliás, não se deve confundir o trânsito em julgado com ausência de discussão sobre o valor principal do débito. Assim, diante desse contexto fático, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No que concerne ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito de a parte agravante argumentar que o bem da vida perseguido tem natureza alimentar, fato é que, ainda há questões pendentes de análise, como já mencionado. Portanto, não vejo como presente o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO.. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora